Tribunal: STF
Processo: HC 82118
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, INDEFERITÓRIA
DE HABEAS CORPUS, NÃO INTIMADA À DEFENSORIA PÚBLICA.
Jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal no sentido de
que a providência, na hipótese, é obrigatória, independentemente da
possibilidade de substituição do recurso ordinário, eventualmente
cabível, por novo habeas corpus impetrado a qualquer tempo perante a
instância superior.
Intimação que, no caso, há de ser feita à Defensoria Pública da
União, já organizada e no desempenho regular de suas atividades
perante o Superior Tribunal de Justiça.
Habeas corpus deferido para que, afastado o trânsito em julgado da
decisão sob enfoque, seja o órgão intimado para que proceda como
entender de direito.